Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DESPESA DECORRENTE DE REPAROS DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO. REPARAÇÃO DE DANO NÃO INSERTO NO ACORDO. IMPOSITIVA. ROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nos termos do art. 502 do CPC, "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."
2. Nos termos do art. 337, §1o, do CPC "Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada", seno certo que "Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido".
3. A despesa com o enchimento das piscinas do condomínio teve origem no vício de construção constatado em outro processo, o qual ensejou, inclusive, reparos já realizados pela construtora. Destarte, inconteste o nexo de causalidade existente entre o vício de construção e o prejuízo do consumidor a ensejar a responsabilização da construtora pelo pagamento do enchimento das piscinas.
4. Apelação conhecida e desprovida.